Tribunal: STF
Processo: HC 269247
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.068.449/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal). Conforme relatado na sentença: 

ALEXANDRE ALISON BASTISTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do art. 129, § 3º, do Código Penal, pois consta da denúncia que no dia 08 de abril de 2018, por volta das 16h40, na avenida Ibirama, 1214, nesta cidade e comarca, ofendeu a integridade corporal de ATACILIO DE SOUZA SOBRINHO, provocando-lhe a morte descrita no laudo necroscópico de fls.69/72. Segundo a acusação, na data dos fatos, por motivo de somenos importância, após desavenças com o filho da vítima, o acusado, ciente da fragilidade da vítima, lhe desferiu um soco na face, sendo que, em razão da agressão, a vítima caiu no chão e bateu a cabeça, sendo levada ao pronto socorro, mas, em decorrência dos ferimentos sofridos, veio a óbito.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa para estabelecer a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...] é inviável o estabelecimento do regime inicial aberto na espécie, pois o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior 4 anos de reclusão, sendo o regime inicial semiaberto o mais brando possível para penas que superam 4 e não excedem 8 anos, em estrita observância aos parâmetros do § 2º do art. 33 do Código Penal.
[...]
Portanto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente.
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ,  não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, “requer-se a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus, deferindo a alteração do regime prisional para o regime aberto como o inicial para cumprimento de pena”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022)
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente